Tribunal: TJBA
Processo: 8056362-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056362-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA HELENA BATISTA ALVES RIBEIRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. TEMA Nº 1.029/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa não ultrapassaria 60 salários mínimos, em demanda de Execução de Título Judicial oriundo de Ação Coletiva. A Agravante sustenta a incompetência do Juizado Especial Fazendário para processar a execução, requerendo a permanência do feito na Vara da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar Execução de Título Judicial formado em Ação Coletiva, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública com base no valor da causa, limitado a 60 salários mínimos, devendo tal dispositivo ser interpretado sistematicamente com as demais normas que regem a matéria. 4. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 12.153/2009, combinados com o art. 3º, §1º, I, da Lei nº 9.099/95, restringem a competência executiva dos Juizados Especiais da Fazenda Pública às execuções de seus próprios julgados e de títulos extrajudiciais. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.029 (REsp 1.804.186/SC), firmou tese repetitiva no sentido de que não é possível propor, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a execução de título judicial formado em ação coletiva, tampouco impor o rito sumaríssimo ao juízo comum da execução. 6. A jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se ao entendimento do STJ, reconhecendo a competência da Vara da Fazenda Pública para processar execuções fundadas em títulos judiciais oriundos de ação coletiva, ainda que o valor da execução não ultrapasse o limite legal. 7. A mera observância do valor da causa não é suficiente para definir a competência, devendo prevalecer a natureza do título executivo e a existência de precedente vinculante sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, caput, 1.015, I, 1.019, 534 e seguintes, 535, § 3º, II; Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, 2º e 2º, § 1º, I, 12 e 13; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 1º, I; art. 4º, I; art. 52, parágrafo único; CPC, art. 516, III e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.08.2020, DJe 11.09.2020 (Tema 1.029); TJBA, CC nº 8017409-95.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 08.07.2024; TJBA, CC nº 8026918-89.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiensi Guimarães, j. 07.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056362-94.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MARIA HELENA BATISTA ALVES PINHEIRO, sendo Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Instrumental.